Tribunal: TJDFT
Processo: 0731642-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS REFERENTE A OPERAÇÃO DE SAÍDA OU PRESTAÇÃO NÃO ESCRITURADA NOS LIVROS PRÓPRIOS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA. COOPERATIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO NO AMBIENTE ADMINISTRATIVO. POSTULAÇÃO APRESENTADA PELOS ADMINISTRADORES DA COOPERATIVA. PESSOAS FÍSICAS NÃO INTEGRANTES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DECORRENTE DE NÃO INSERÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADA À GUISA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. POSTULAÇÃO DESTINADA AO AFASTAMENTO DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELOS ILÍCITOS PRATICADOS PELA COOPERATIVA. MATÉRIA DEFENSIVA A SER DEDUZIDA NO BOJO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. Ao administrador da cooperativa em face da qual fora lavrado auto de infração decorrente de infração tributária, não integrando a angularidade subjetiva do processo administrativo correlato, não assiste, conquanto não responsabilizado, lastro para invocar a subsistência de irregularidade procedimental consubstanciada em vício de sua intimação pessoal no ambiente administrativo, pois, não lhe tendo sido direcionada a imputação de infração, lavrado o autor exclusivamente em face da pessoa jurídica, inviável cogitar-se da necessidade de sua intimação pessoal para apresentação de defesa.
3. Aferido que a pretensão deduzida pelos representantes de cooperativa em face da qual fora lavrado auto de infração tributária, conquanto formulada à guisa de nulidade decorrente de sua intimação pessoal em ambiente administrativo, consiste no acolhimento da tese de que a ausência de sua inserção no processo administrativo, e, conseguintemente, a não oportunização de apresentação de defesa sob o pálio do contraditório e da ampla defesa naquele ambiente, traduziria vício hábil a obstar sua responsabilização penal pelos delitos tributários, ensejando a rejeição da denúncia contra eles apresentada, inviável seu acolhimento em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, devendo a argumentação defensiva ser apresentada na ação penal na qual restaram denunciados.
4. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.